Tribunal: TJSP
Processo: 1112544-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO ANTES DA CONTESTAÇÃO, CUJA PRETENSÃO INICIAL FOI RESISTIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO PELO MÉRITO.

APELAÇÃO PROVIDA.